Tribunal: TJSP
Processo: 1012304-73.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL – Tarifas bancárias de avaliação e registro – Questões não suscitadas na petição inicial (artigos 141 e 492 do CPC) – Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381/STJ) – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Juros – Impossibilidade de limitação – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquela de

Ementa:
REVISIONAL – Tarifas bancárias de avaliação e registro – Questões não suscitadas na petição inicial (artigos 141 e 492 do CPC) – Vedação de conhecimento de ofício (súmula 381/STJ) – Recurso não conhecido, no particular.

REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Juros – Impossibilidade de limitação – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquela de seguro – Recurso parcialmente provido.